Tribunal: TJDFT
Processo: 0702152-69.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MOTIVOS. CIRCUNSTÂNCIAS. DECOTE. SENTIMENTO DE POSSE E CIÚMES NÃO DEMONSTRADOS. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SEDE RECURSAL. PRISÃO CAUTELAR. TEMPO DE SEGREGAÇÃO SUPERIOR AO TEMPO FIXADO PARA O CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. RELAXAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a absolvição se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário, ainda que com o consentimento da vítima, configura o delito em tela.
3. Afasta-se a valoração negativa recaída sobre o motivo do crime, quando não demonstrado que o descumprimento das medidas protetivas de urgência ocorreu em razão do sentimento de posse ou ciúmes movido pelo réu em desfavor da ofendida.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
5. Verificada a confissão do acusado, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
6. Aplicada pena inferior a 4 (quatro) anos ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se correto o estabelecimento do regime inicial semiaberto, porquanto a reincidência é circunstância que autoriza a fixação de regime mais gravoso.
7. Considerando o redimensionamento da pena privativa de liberdade, em sede recursal, a manutenção da prisão preventiva se mostra desarrazoada e desproporcional frente ao quantum da reprimenda imposta, sendo forçoso o seu relaxamento.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.